Tribunal: STF
Processo: ARE 1553427
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Liquidação de sentença. Conversão de depósitos em renda. Ofensa à coisa julgada. Vício de fundamentação. Não demonstração. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto pela recorrente contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual se manteve a instauração da fase de liquidação de título judicial, sem ordenar a imediata conversão em renda de depósitos judiciais. A controvérsia original trata de mandado de segurança no qual se visava afastar a cobrança de PIS/Cofins incidentes sobre juros do capital próprio (JCP) a partir do exercício de 2004.



    2. A recorrente alega vício de fundamentação no acórdão recorrido e suposta ofensa à coisa julgada pela não conversão de plano dos depósitos em renda, argumentando que a recorrida manifestou desistências parciais da ação, com renúncia ao direito reclamado, para adesão a parcelamentos tributários.



    3. O Juízo de Primeiro Grau instaurou a fase de liquidação em virtude de discordâncias entre as partes quanto aos valores, reconhecendo a necessidade de análise técnica e perícia contábil para dirimir a questão econômica, dado o vultoso valor depositado e a possibilidade de eventuais créditos secundários em favor da recorrida ou saldo credor para a recorrente. As desistências parciais da recorrida foram homologadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: saber (i) se no acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região há vício de fundamentação ao se determinar a realização de perícia contábil na fase de liquidação; e (ii) se a instauração da fase de liquidação, sem a conversão de plano dos depósitos judiciais em renda, ofende a coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    5. Não há ofensa à coisa julgada, pois a instauração da fase de liquidação visa apenas apurar o valor a ser levantado pela recorrente após a elucidação elaborada em estudo pericial, sem se imiscuir nas condições do parcelamento ou na qualidade dos depósitos realizados.



    6. A determinação da perícia contábil pelo Juízo de Primeiro Grau, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, é prudente e se justifica pela complexidade do caso, envolvendo a correta alocação dos valores depositados, a possibilidade de eventuais créditos secundários em favor da recorrida ou saldo credor para a recorrente, e o vultoso valor em questão, o que afasta a alegação de vício de fundamentação.



    7. Aprofundado exame fático-probatório, necessário para chancelar a conversão integral de todos os depósitos em renda de plano, é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.